Tribunal: TJSP
Processo: 1000737-51.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação indenizatória. Perícia conclusiva no sentido de que a assinatura aposta no contrato não partiu do punho do autor. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Valor da indenização por dano moral majorado. Recurso provido.